Tribunal: STF
Processo: RE 1213424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. EDITAL. LOCAIS DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO DA ESCOLHA. POSSIBILIDADE. 1. O Programa Mais Médicos foi instituído pela Lei nº 12.871/2013, que, no âmbito do referido programa, instituiu o Projeto Mais Médicos para o Brasil (art. 13), destinado a formar recursos humanos na área médica, para o Sistema Único de Saúde (art. 1º), no escopo de diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, com a finalidade de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde (art. 1º, inciso I) e fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País (art. 1º, inciso II), dentre outros. 2. A constitucionalidade dos programas ou políticas de ações afirmativas já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, tendo aquela Corte registrado seu entendimento no sentido de que tais ações constituem instrumentos necessários à efetivação do postulado da igualdade sob o aspecto material, tornando legítimas as discriminações concebidas para corrigir ou compensar desigualdades fáticas. 3. Em regra, as ações ou políticas públicas tendentes à correção ou diminuição de desigualdades, com o objetivo de alcançar a igualdade material ou substancial, não podem impor diferenciações arbitrárias, tampouco dissociadas logicamente ou racionalmente da sua finalidade ou fundamento legal. 4. A diferenciação promovida por meio da regra veiculada pelo Edital em tela não pode ser examinada sob a ótica estrita da isonomia entre os candidatos médicos participantes, uma vez que o fator de desigualação possui por fundamento a própria razão de ser do Programa Mais Médicos, consistente na priorização da provisão de médicos em regiões mais vulneráveis, considerando-se a disponibilidade de assistência médica”. (eDOC 31)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, III; 5º, caput e inciso I; e 196 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que a restrição de escolha apenas aos médicos que já fizeram parte do Programa Mais Médicos constitui obstáculo injustificado ao acesso ao programa. Sustenta-se que muitos interessados deixam de se inscrever devido à condição restritiva imposta (eDOC 34).
    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 3º, INCISO III, DO ART. 5º, CAPUT E INCISO I E DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DE MUNICÍPIOS POR MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROMOÇÃO DA IGUALDADE MATERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Controvérsia sobre suposta violação dos arts. 3º, inciso III, 5º, caput e inciso I, e 196, da Constituição Federal, tendo em conta regra editalícia do Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, que prevê a impossibilidade de médicos, já partícipes do programa, escolherem municípios menos vulneráveis do que aqueles nos quais atuam. 2. A regra editalícia em comento sobrepõe o interesse público ao privado e promove políticas públicas que visam o atendimento igualitário e isonômico à saúde, criando mecanismos que contribuem para o atendimento médico nos municípios mais vulneráveis. 3. São legítimos os objetivos da política pública que visam evitar que o programa seja utilizado para atender a interesses particulares dos médicos inscritos em detrimento do direito constitucional das populações dos municípios prioritários do SUS de terem assegurados acesso igualitário nas ações para promoção, proteção e recuperação da saúde e verem, assim, diminuídas ou compensadas as desigualdades sociais. - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário”. (eDOC 44)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Trata-se de debate quanto à forma de recrutamento de médicos para o Programa Mais Médicos. Defende-se que os editais de convocação para a seleção estariam estabelecendo tratamento diferenciado para determinados médicos selecionados para funções específicas, notadamente no que se refere à possibilidade de escolha da lotação. 
    O Tribunal de origem, ao apreciar a questão, assenta a prevalência do interesse público ao oferecimento da assistência à saúde para comunidades vulneráveis em detrimento do interesse particular dos médicos convocados. Afirma que a restrição das localidades de lotação visa a priorizar o direcionamento dos médicos para as regiões mais necessitadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Dessa forma, verifica-se que o Programa Mais Médicos, ao estabelecer que as ações públicas de saúde devem ser realizadas no sentido de aumentar a disponibilidade de assistência médica em regiões consideradas carentes ou prioritárias, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais, não desborda da razoabilidade ou da proporcionalidade, afigurando-se como medida que em tudo se amolda às previsões constitucionais. 
    Por meio da presente demanda, conforme relatado, o Ministério Público Federal impugna a limitação imposta pelo Edital em comento a determinados médicos, no ato de chamamento público para adesão aos programas de provisão de médicos do Ministério da Saúde, à escolha de locais de atuação com perfil de maior vulnerabilidade do que aquele em que já atuaram. 
    De fato, em regra, as ações ou políticas públicas tendentes à correção ou diminuição de desigualdades, com o objetivo de alcançar a igualdade material ou substancial, não podem impor diferenciações arbitrárias, tampouco dissociadas logicamente ou racionalmente da sua finalidade ou fundamento legal. 
    Entretanto, na hipótese em análise, a diferenciação promovida por meio da regra veiculada pelo Edital em tela não pode ser examinada sob a ótica estrita da isonomia entre os candidatos médicos participantes, uma vez que o fator de desigualação possui por fundamento a própria razão de ser do Programa Mais Médicos, consistente na priorização da provisão de médicos em regiões mais vulneráveis, considerando-se a disponibilidade de assistência médica. 
    Desse modo, caso deferida aos candidatos ampla liberdade de escolha em relação aos locais de atuação, a ação governamental resultaria em medida ineficaz e totalmente contraproducente, ao possibilitar que os candidatos utilizassem o próprio Programa Mais Médicos para remover-se de regiões mais vulneráveis para outras menos necessitadas, desbordando dos objetivos que inspiraram a ação afirmativa estatal e fazendo prevalecer seu interesse particular sobre o interesse público. 
    Importante referir que o chamamento público em discussão não se reveste da natureza de concurso para provimento de cargos públicos, mas sim de simples oferta de curso de especialização pela Administração Pública, o qual une atividades de ensino e pesquisa com outras de extensão, ou de prestação de serviços médicos. Tal ação é realizada em um contexto de política pública de atendimento prioritário de localidades mais carentes de assistência médica, situação esta que reforça a legitimidade do sistema de alocação das vagas em conformidade com os objetivos do Programa em tela, na medida em que o acesso ao curso de aperfeiçoamento constitui contrapartida a um encargo previamente formatado com o objetivo de descentralizar recursos humanos em ações de saúde. 
    Efetivamente, a disponibilização de curso de aperfeiçoamento profissional não consiste em iniciativa dirigida unicamente ao incremento da formação dos médicos, mas sim em atrativo voltado a potencializar recursos humanos na prestação de assistência médica em locais com carência de atuação de médicos. Assim, a restrição de escolha de locais menos necessitados, por aqueles que já se encontram em regiões mais vulneráveis, atende à lógica de vedar o aproveitamento do atrativo para atender a interesse individual e prejudicial à consecução da finalidade do Programa, na medida em que aumentaria a carência que se buscava reduzir, além de aplicar recursos públicos no incentivo da movimentação de médicos em sentido oposto ao do interesse coletivo”. (eDOC 32, p. 4-5)
    De fato, não se verifica violação ao princípio da isonomia no presente caso. O recrutamento de médicos tem por finalidade última a diminuição de desigualdades regionais e sociais no tocante ao oferecimento de assistência à saúde. É certo, portanto, que o caso dos autos não deve ser apreciado unicamente ante o suposto direito dos médicos participantes, mas principalmente sob a ótica dos beneficiados com a política governamental. 
    Nesse ponto, nota-se que a restrição prevista no edital de convocação quanto à possibilidade de escolha da lotação é razoável ante a finalidade pretendida, qual seja, evitar que grande parte da massa de trabalho se desloque para centros urbanos mais desenvolvidos, o que apenas contribuiria para a manutenção das desigualdades a que se busca combater por meio do Programa Mais Médicos. 
    Além disso, ressalte-se que constitucionalidade do Programa Mais Médicos já foi objeto de apreciação desta Corte, notadamente no que se refere aos fundamentos e à finalidade da política, bem como à possibilidade de definir regras de recrutamento diferenciadas. Confira-se, a propósito, o precedente consubstanciado na ADI 5.035, Rel. Min. Marco Aurélio: 
    “DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS IMPUGNADOS. 1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem. 2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu. 3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da medicina. 4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da obrigatoriedade de concurso público. 5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária. 6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados”. (ADI 5.035, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.7.2020)
    Assim, deve-se dar prevalência ao interesse público à assistência à saúde e aos objetivos perseguidos pelo Programa Mais Médicos, que, juntamente com o princípio da vedação da proteção deficiente, conduz à conclusão de que não ocorre violação ao princípio da isonomia ao priorizar-se a limitação territorial disposta no edital de convocação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente